Tribunal: TJDFT
Processo: 0006301-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0006301-95.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA, GUILHERME DINIZ ANTONIO, PAULA MARIA DINIZ ANTONIO, ANA MARIA FARIAS DE SA APELADO: ANDRE LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA, A. P. B., ANA MARIA FARIAS DE SA, ESPOLIO DE PAULO RAIMUNDO ANTONIO, GUILHERME DINIZ ANTONIO, PAULA MARIA DINIZ ANTONIO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA BOLINA D E C I S Ã O Os apelantes PAULA MARIA DINIZ ANTÔNIO, GUILHERME DINIZ ANTÔNIO (ID 22839246) e ANDRÉ LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA (ID 22839248) não recolheram o preparo e pleitearam a concessão da gratuidade de justiça. O despacho de ID 25368604 determinou que, no prazo de 10 dias, os apelantes comprovassem o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, ou, ainda que, em igual prazo, promovessem o recolhimento das custas recursais. Em resposta, os apelantes PAULA e GUILHERME apresentaram o comprovante de recolhimento do preparo recursal (IDs 25760843, 25760844 e 25760845). O apelante ANDRÉ quedou-se inerte (ID 25946849). A simples alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de lastro probatório razoável e plausível, não tem o condão de afastar a exigência legal, a todos imposta, de recolhimento das custas/taxas judiciárias e despesas processuais. Nesse sentido, confira-se acórdão emanado da Sexta Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, abaixo transcrito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1246855, 07033257220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020) (g.n.) Em idêntico caminho, veja-se precedente deste Colegiado, no qual atuei como relator: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. (Acórdão 1285970, 07176046320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020) (g.n.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o apelante ANDRÉ LUIZ MIRANDA DE OLIVEIRA, para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator